Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723229-69.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ALBERTO NASCIMENTO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL. ACOLHIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E LATROCÍNIO. CONCURSO DE AGENTES NO DELITO DE ROUBO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DOSIMETRIA ESCORREITA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PEDIDO NA DENÚNCIA. REFORMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CUSTÓDIA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento, em parte, do recurso de apelação de um dos réus, já que, nesta instância revisora, a ré renova pedidos relativos a pleitos que foram julgados improcedentes na sentença objurgada, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 3. Estando a palavra das testemunhas em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, flagrante com apreensão de objetos oriundos do delito, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes em concurso com os delitos de receptação e latrocínio é medida que se impõe, não havendo se falar em desclassificação para outro crime. 4. O dolo do agente no delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime em poder do réu gera para ele o ônus de demonstrar a origem lícita do bem. 5. Devem ser valoradas de forma negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta, caracterizada pela premeditação do crime, o que revela uma maior reprovabilidade. 6. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. 7. Havendo pedido de danos morais e materiais, deve o Juiz criminal fixar na sentença condenatória o valor indenizatório mínimo produzido pelo crime, notadamente quando existe nos autos comprovação dos danos materiais por documento encaminhado pela instituição bancária demonstrando os valores sacados. 8. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes ao estabelecer que "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 9. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, mostra-se inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz reiteração delitiva (concurso material), insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal. 10. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal. 11. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes. 12. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos. Recurso da acusação conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória, deveria tê-lo absolvido da prática do crime de roubo; b) artigo 59 do CP, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo da pena prevista para o tipo penal; c) artigo 387, inciso IV, do CPP, defendendo seja excluída a condenação ao pagamento por danos morais e materiais, pois a acusada Sthefany confessou que o crime de roubo foi realizado sem sua participação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 157, § 2o, incisos I e II, do CP, 386, incisos V e VII, e 387, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, para acolher os pedidos de absolvição (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023) e de exclusão dos danos materiais e morais (AgInt no AREsp n. 2.155.848/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), é indispensável revolver o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 59 do CP, pois “O critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.237.246/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Saliente-se, por fim, que o apelo interposto por STHEFANY VIRGINIA INACIO RODRIGUES (ID 37895937 – Págs. 1/8) foi INADMITIDO pela decisão de ID 41275847 – Págs. 1/2, contra a qual foi manejado o AREsp de ID 42151441 – Págs. 1/5), devidamente contraditado no ID 42435229 – Pág. 1 (reeditando as contrarrazões de ID 41258729 – Págs. 1/3), mas ainda pendente da realização do juízo de retratação, se for o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015